Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO EM RAZÃO DA ADPF 949. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA. SUB-ROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para questionar decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento da ADPF no 949 e reconheceu a legitimidade ativa da agravada para postular direitos em cumprimento de sentença, com base em alegada sub-rogação decorrente de instrumento público de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF no 949; e (ii) a legitimidade ativa da empresa agravada para compor o polo ativo do cumprimento de sentença em razão de cláusula contratual de sub-rogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero ajuizamento da ADPF no 949 no Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a aplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP, não autoriza, por si só, a suspensão dos processos que tratem dessa matéria. O pedido de sobrestamento deve ser dirigido ao órgão competente, nos termos da Lei no 9.882/1999. O julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado em 21/08/2024 em relação à NOVACAP produz efeitos erga omnes e vinculante.
4. Não há elementos que demonstrem litigância de má-fé por parte da agravada, visto que sua conduta consistiu no uso de instrumentos processuais disponíveis, em exercício regular do direito de ação, sem comprovação de dolo, manipulação de fatos ou abuso de direito.
5. A análise da escritura pública de compra e venda indica a inexistência de cláusula expressa de sub-rogação que permita à agravada assumir legitimidade ativa para pleitear indenização oriunda de desapropriação indireta. Cláusulas genéricas sobre direitos e ações relacionadas ao imóvel não transferem automaticamente a titularidade de créditos indenizatórios.
6. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 1.004, estabelece que o adquirente de imóvel sujeito a restrição administrativa anterior à compra não possui legitimidade ativa para reivindicar indenização por desapropriação indireta, salvo em hipóteses excepcionais, como negócios jurídicos gratuitos ou em situações de vulnerabilidade econômica do adquirente, o que não se aplica ao caso concreto.
7. A interpretação contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que cláusulas genéricas sejam utilizadas para alterar relações jurídicas originárias sem demonstração inequívoca de concordância entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação de controle concentrado, como a ADPF no 949, não autoriza automaticamente o sobrestamento de processos conexos, devendo tal pedido ser formulado perante o órgão competente. O julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado em 21/08/2024 em relação à NOVACAP produz efeitos erga omnes e vinculante.
2. Cláusulas contratuais genéricas não conferem sub-rogação de direitos indenizatórios por desapropriação indireta, sendo indispensável previsão expressa e inequívoca de transferência de tais direitos no instrumento contratual.
3. O adquirente de imóvel após a ocorrência de restrição administrativa não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo hipóteses excepcionais, como negócios jurídicos gratuitos ou condições de vulnerabilidade econômica.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso XXXVI e LV; CPC, arts. 79, 80 e 523; Lei no 9.882/1999; CC, arts. 286, 290, 422, 844 e 927; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.750.624/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23.06.2021; STJ, Tema 1.004; TJDFT, Acórdão no 1726949, 07083384720238070000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 05.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.08.2024.